Tribunal: STF
Processo: HC 265223
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas de Almeida Monteiro e Rafaela Aparecida Silva Safra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Nas razões do agravo, a parte recorrente alegou: (i) necessidade de conhecimento do habeas corpus por configurar flagrante ilegalidade; (ii) nulidade do interrogatório realizado sem comunicação do direito ao silêncio; (iii) ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa; (iv) insuficiência dos elementos probatórios para caracterização do tráfico; e (v) desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerando as alegações de nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória para caracterização do tráfico e desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca pessoal foi considerada válida, pois decorreu de fundada suspeita, considerando que os pacientes estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas, e um deles empreendeu fuga ao avistar os policiais. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que não há obrigação legal de os policiais informarem sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, sendo tal exigência restrita aos interrogatórios formais. 



    6. Os elementos dos autos indicam a destinação mercantil dos entorpecentes, considerando a quantidade fracionada da droga, a significativa quantia em espécie e os utensílios para manipulação. 



    7. A prisão preventiva foi fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade significativa de entorpecentes, a apreensão de quantia considerável em espécie, e os maus antecedentes e reincidência dos pacientes. 



    8. Não há flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e não configura ilegalidade. 



    2. Não há obrigação legal de os policiais informarem sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial. 



    3. A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade significativa de entorpecentes, apreensão de quantia considerável em espécie, e maus antecedentes e reincidência.



    (HC 1.018.572 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos ora pacientes. Subsidiariamente, requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das ilegalidades apontadas:



    No caso, o Tribunal de origem consignou que a abordagem decorreu de fundada suspeita, considerando que os pacientes estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que Lucas, já conhecido por envolvimento com entorpecentes, empreendeu fuga ao avistar os policiais, comportamento este que, segundo jurisprudência consolidada desta Quinta Turma, autoriza a busca pessoal. (grifei)



 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada (local conhecido pela traficância e tentativa de fuga), não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Nesse contexto, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    De outro lado, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ainda, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator “Quanto à alegada nulidade por ausência de comunicação do direito ao silêncio, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há obrigação legal de os policiais informarem tal garantia durante a abordagem, sendo tal exigência restrita aos interrogatórios formais (policial e judicial).” (eDoc 6, fl. 5), cito, nesse sentido, trechos do seguinte acórdão:



    [...]



    4. A não autoincriminação é um direito fundamental de quem é investigado ou processado criminalmente. Tem por propósito a salvaguarda do indivíduo perante os equipamentos estatais de persecução penal, evitando-se excessos e resguardando-o da prática de violências de natureza física ou moral, especialmente nos casos cuja finalidade é obrigar o cidadão a contribuir com a investigação.



    5. Uma coisa é o alerta a pessoa presa acerca do direito de permanecer em silêncio; outra situação, de todo diversa, ocorre quando há abordagem de pessoa suspeita e, ato contínuo, de imediato, o abordado confessa a prática de crime.



    6. Na espécie, ausência de ferimento ao direito a não autoincriminação e ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio.



    [...]



    (HC 243.290 AgR, mininstro André Mendonça - grifei)



    De outro lado, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau, assim se manifestou:



    O fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) emerge dos indícios de autoria e materialidade delitiva. Quanto ao periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade dos pacientes), verifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando: a) a gravidade concreta da conduta; b) as circunstâncias da prisão em flagrante; c) a quantidade significativa de entorpecentes fracionados; d) a apreensão de quantia considerável em espécie; e) os maus antecedentes e reincidência específica de Lucas; e f) os maus antecedentes e reincidência de Rafaela. 



    Tais elementos demonstram concretamente o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção das custódias cautelares. (grifei)



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente